Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747509-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA SANTOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magda Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BV Financeira S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial. Inconformada, a agravante sustenta que adquiriu, no dia 27 de julho de 2011, um veículo Renault Sandero, de propriedade da empresa Destaque Veículos LTDA., ocasião em que, tendo se certificado “da legalidade da documentação apresentada”, verificou que o automóvel “se encontrava sem nenhum gravame junto ao Detran/DF”. Argumenta que o veículo foi transferido para seu nome “sem que nenhuma intercorrência viesse a acontecer”, tendo permanecido na posse do bem durante mais de 10 (dez) anos. Anota que, recentemente, procurou vender o automóvel para terceiro, ocasião em que “descobriu que sobre o mesmo pairava uma restrição imposta pela parte agravada, sem que, como certo, nenhuma comunicação lhe fosse encaminhada sequer para saber do que se tratava”. Aduz que “nem no site do DETRAN/DF, e tampouco nos CRLVs (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) que durante todo esse tempo lhe fora encaminhado, aparecia qualquer restrição imposta pela instituição agravada”. Defende que não mantinha nenhum vínculo relativo ao automóvel com a agravada, pois “nunca financiou o mesmo junto à BV Financeira”. Destaca que “caso se espere um tempo razoável” para que o gravame seja retirado, “certamente o veículo irá se desvalorizar ainda mais”. Acrescenta que caso tenha que esperar até o mês de janeiro, oportunidade em que está designada audiência de conciliação no processo original, “irá perder a oportunidade dos negócios que realizaria considerando o valor do veículo em apreço”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do processo de origem até decisão final. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja determinada a imediata baixa do gravame fiduciário pendente sobre o veículo, sob pena de multa diária. Preparo recursal devidamente comprovado (ID 21023871). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a agravante obter, liminarmente, a suspensão do processo de origem até a decisão final do recurso e, no mérito, a determinação de imediata baixa do gravame fiduciário pendente sobre veículo de sua propriedade. Nesse aspecto, observa-se que o processo original tramita regularmente, com os atos processuais seguindo em direção à realização da audiência de conciliação, a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2021. Ao compulsar os autos de origem (n. 0734881-89.2020.8.07.0001), não se vislumbra prova suficiente a demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, pois, os documentos apresentados não permitem inferir, com segurança, a não existência de qualquer vínculo entre as partes, capaz de subsidiar a incidência do gravame sobre o veículo em comento, o que somente será melhor avaliado mediante efetivo contraditório, conforme já ressaltado pelo Juízo de origem. Também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, pois a eventual suspensão do processo original até a decisão final do recurso também não seria apta a evitar a depreciação natural do valor a que todos os automóveis estão sujeitos, em decorrência da fluência do tempo. Por outro lado, resta evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, conforme afirmado pela própria agravante, a descoberta da existência de gravame sobre o automóvel ocorreu sob o contexto da possibilidade de venda do referido bem à terceiro. Nesse âmbito, a determinação de imediata baixa do gravame, permitiria a consequente alienação do bem objeto da demanda original, o que afetaria eventual decisão final de indeferimento do pedido inicial na ação de conhecimento. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora